Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-37.2022.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário. A apelante, Carmelita Souza Oliveira, busca reforma da sentença e concessão de gratuidade judiciária, alegando incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário. A apelante, Carmelita Souza Oliveira, busca reforma da sentença e concessão de gratuidade judiciária, alegando incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária e a consequente deserção do recurso por falta de preparo.
III. Razões de Decidir
3. O benefício da gratuidade judiciária foi indeferido, pois a hipossuficiência deve ser demonstrada pelo espólio, não pelo inventariante ou herdeiros. O espólio possui bens de alto valor.
4. A apelante foi intimada a recolher o preparo, mas permaneceu inerte, resultando na deserção do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade judiciária em inventário deve considerar a hipossuficiência do espólio. 2. A ausência de preparo implica em deserção do recurso.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.007, §2o.